Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-66.2022.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000137-66.2022.8.11.0048

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (EMBARGADO), GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA - CPF: 353.574.281-15 (EMBARGANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O PRAZO FIXADO PARA
RECOLHIMENTO
MAS ANTES DA APRECIAÇÃO DO APELO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Embora realizado após o prazo de cinco dias fixado para o recolhimento do preparo, formulou a parte Recorrente pedido de parcelamento das custas antes da análise do recurso de Apelação. Nessa esteira, a pronta declaração de deserção do apelo afigura-se como excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional insculpidos no atual Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo Interno proposto por MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA contra a decisão monocrática de Id. 225268682 que não conheceu do recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora Agravado.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o pedido de parcelamento realizado pela Agravante é tempestivo,
ex
vi
do art. 102 do CPC, uma vez que o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal estipulado na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça somente se inicia após seu trânsito em julgado, ou seja, após o prazo para interposição de eventual Agravo Interno.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, deferindo-se o parcelamento das custas recursais ou, caso não haja juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, reconhecendo tal possibilidade.

Contrarrazões – Id. 234177187.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGADO REMI CRUZ BORGES
, OAB
/
MT
11148/A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA contra a decisão
monocrática
de Id. 225268682 que não conheceu do recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
ora Agravado
.

Reanalisando os autos, entendo que é o caso de rever o meu posicionamento anterior para que seja deferido o parcelamento do preparo
recursal
.

Com efeito, conquanto a justiça gratuita tenha sido indeferida à Recorrente, as custas recursais no caso em tela são de elevada monta, superando R$ 35.000.00,00 (trinta e cinco mil reais), quantia expressiva para grande maioria da população brasileira.

Outrossim, é certo que, embora realizado após o prazo de cinco dias fixado para o recolhimento do preparo, formulou a Recorrente pedido de parcelamento das custas antes da análise do recurso de Apelação.

Nessa esteira, a pronta declaração de deserção do apelo afigura-se como excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional insculpidos no atual Código de Processo Civil.

Com essas considerações, e sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para
autorizar
o pedido de parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do
art
. 98, §6º, do CPC, devendo a parte interessada comprovar mensalmente o recolhimento das parcelas, vencendo a primeira em 5 (cinco) dias úteis após a intimação deste
decisum
, sob pena de deserção.

É como voto.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(
1
º

VOGAL
-CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

V

O

T

O

E
XMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

(
2ª
VOGAL
-JUÍZA CONVOCADA
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024